Tribunal: TJSP
Processo: 1009546-92.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO CABIMENTO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OBJETO ENVIADO PARA TRANSPORTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Impossível identificar a existência do item supostamente transportado a partir dos elementos probatórios carreados aos autos.
2. Ausência de dano moral, pois, diante da não comprovação do dano, inexiste

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO CABIMENTO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OBJETO ENVIADO PARA TRANSPORTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Impossível identificar a existência do item supostamente transportado a partir dos elementos probatórios carreados aos autos.
2. Ausência de dano moral, pois, diante da não comprovação do dano, inexiste o vínculo causal. Ademais, não se demonstrou abalo psíquico indenizável decorrente das tratativas entre parte autora e requerida.
3. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063711
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1009546-
92.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
ADALGISA MARQUES REBELO VALADÃO, é apelado MARCOS ALEXANDRE
MELO DOS SANTOS - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente), MELO BUENO E GILBERTO LEME.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ARTUR MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009546-92.2018.8.26.0564 -Voto no
2
Apelação Cível no 1009546-92.2018.8.26.0564 – Digital
Apelante: ADALGISA MARQUES REBELO VALADÃO
Apelado: MARCOS ALEXANDRE MELO DOS SANTOS - ME
Comarca: SÃO BERNARDO DO CAMPO 5a VARA CÍVEL
Magistrado: Ivo Roveri Neto
V O T O No 48141
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE
DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO CABIMENTO DE
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO
DE
OBJETO
ENVIADO
PARA
TRANSPORTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Impossível identificar a existência do item supostamente
transportado a partir dos elementos probatórios carreados aos
autos.
2. Ausência de dano moral, pois, diante da não comprovação do
dano, inexiste o vínculo causal. Ademais, não se demonstrou abalo
psíquico indenizável decorrente das tratativas entre parte autora e
requerida.
3. Recurso improvido.
1. Trata-se de ação indenizatória que ADALGISA
MARQUES REBELO VALADÃO promove em face de MARCOS ALEXANDRE
MELO DOS SANTOS-ME, julgada improcedente pela r. sentença de fls. 157/159,
cujo relatório se adota, condenada a autora ao pagamento das custas
processuais, atualizadas desde o desembolso, e honorários advocatícios, fixados
em 10% do valor atualizado da causa.
Inconformada, recorre a parte autora. Alega que o
vídeo juntado aos autos demonstra com nitidez que o motoboy funcionário da
recorrida portava 02 (duas) bolsas de propriedade da recorrente, sendo que uma
delas, avaliada em R$ 12.000,00 (doze mil reais), acabou extraviada durante o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009546-92.2018.8.26.0564 -Voto no
3
transporte. Sustenta, assim, que faz jus à indenização referente ao valor de tal
item. Requer, finalmente, o afastamento da condenação em custas e honorários
advocatícios.
Preparado, o recurso foi devidamente processado às
fls. 195, com contrarrazões às fls. 182/193.
É o relatório.
2. Consta da peça vestibular que a autora contratou os
serviços da ré, que consistiam em higienização, impermeabilização e restauração
de alguns itens, dentre os quais se incluía uma bolsa Palazzo Empire Large
avaliada em R$ 12.000,00 (doze mil reais). Segundo narrado na inicial, no dia
18/12/2017, após a retirada dos itens, todos chegaram ao destino com exceção
da bolsa Palazzo. Afirmou ainda que, por se tratar de um presente, não possuía
nenhum documento que comprove a propriedade e as características do item
extraviado.
Sustentou
a
existência
de
relação
consumo
devidamente tutelada pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), havendo,
portanto, responsabilidade objetiva por parte da requerida. Ainda sob a égide do
CDC, pugnou pela inversão do ônus da prova diante de sua hipossuficiência
técnica. Requereu ao i. Juízo a quo indenização por danos morais diante do
sofrimento
psíquico
experimentado
quando
das
tratativas
extrajudiciais
entabuladas com a parte contrária.
Como elementos de prova, juntou: a) print do aplicativo
WhatsApp, onde é possível identificar diálogos estabelecidos com a ré antes do
suposto extravio; b) imagens de segurança de uma câmera situada próxima ao
local de entrega da bolsa.
Na contestação, a ré requereu o afastamento da
aplicação do CDC, diante da inexistência de hipossuficiência da contratante, visto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009546-92.2018.8.26.0564 -Voto no
4
se tratar de uma avença sem grandes complexidades. Sustentou que o motoboy
não se recordava da referida bolsa, e que a parte autora não fez sequer prova da
propriedade ou das características do item em questão. Afirmou, finalmente, não
serem cabíveis danos morais, in casu, pois inexistente o extravio da bolsa, além
de não demonstrado qualquer abalo no âmbito emocional capaz de afetar a
esfera de dignidade da parte autora.
Tecidas as ponderações necessárias, conclui-se que,
como destacado pelo i. magistrado de Primeiro Grau na r. sentença de fls.
157/159, não é possível falar em inversão do ônus da prova, pois as alegações
da parte autora não preenchem os requisitos do art. 06, VIII, do CDC, quais
sejam: a) verossimilhança das alegações; ou b) hipossuficiência do consumidor.
E, em assim sendo, caberia à recorrente fazer prova do envio da referida bolsa
o que, a partir das provas carreadas, não restou demonstrado.
Ressalte-se, quanto à pretendida inversão do ônus da
prova, que embora a doutrina aponte a alternatividade dos requisitos elencados
como condição de facilitação da defesa por parte do consumidor, Flávio Tartuce1
adverte quanto à necessidade de evitar situações teratológicas em que a
inversão é admitida apenas pela hipossuficiência, desprezando situação fática
completamente inverossímil. Referido civilista menciona a doutrina de Sérgio
Cavalieri Filho, segundo o qual:
“no caso da verossimilhança, não há duvida quanto à
dispensabilidade de qualquer outro requisito. O mesmo já
não ocorre, entretanto, com a hipossuficiência. Em nosso
entender, não bastará que alguém alegue a ocorrência de
um fato inverossímil, sem nenhuma probabilidade de ser
verdadeiro, e mesmo assim tenha o ônus da prova invertido
em seu favor por ser hipossuficiente”.
A propósito, cumpre salientar que as conversas de
WhatsApp
anteriores ao envio
não deixam claro quais itens seriam
1 Manual de Direito do Consumidor: direito material e processual / Flávio Tartuce, Daniel Amorim Assumpção Neves. 3a ed. Rio de
Janeiro: Forense: São Paulo: Método, 2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009546-92.2018.8.26.0564 -Voto no
5
efetivamente enviados, nem mesmo seus respectivos valores. Além disso, a
imagem da câmera de vigilância não evidencia com clareza a entrega da
indigitada bolsa.
Nesse ponto, destaca-se a minuciosa descrição feita
pelo magistrado de primeiro grau em relação às imagens apresentadas:
“... não é possível visualizar, pelo vídeo, a existência de
duas bolsas sendo acopladas ao motociclo, mas tão
somente de uma, que, pelo pouco que se pode identificar,
em razão da distância, é inclusive da mesma cor
(bege/marrom claro) da bolsa que fora devidamente
recebida pelo réu, consoante fotografia de fl. 34. Nessa
toada, noto que a autora, em conversa com a funcionária do
réu, afirma que as duas bolsas teriam sido amarradas junto
ao motociclo (fls. 39/40 e 42), tendo a consumidora, ainda,
asseverado que o vídeo a mostrava 'colocando uma em
cima da outra' (fl. 48). Todavia, de acordo com as referidas
imagens, após colocar a bolsa no motociclo (17:39:56, hora
do vídeo), a autora retorna até a bolsa não com outra bolsa,
mas sim com o que aparenta ser um par de sapatos, já que
está um em cada mão (imagem esta capturada exatamente
aos 17:40:47, hora do vídeo). Na sequência, o motoboy
termina de fechar sua mochila agachado ao lado do
motociclo, na companhia de um cão branco/caramelo de
pequeno porte, até que, posteriormente, a autora retorna tão
somente com um plástico (14:42:33, hora do vídeo) para
cobrir a bolsa que se encontrava no motociclo, o que é feito
até que o preposto do réu deixe o local (17:44:01, hora do
vídeo). Como se vê, pelas imagens trazidas pela autora,
não restou claro ter esta entregue duas bolsas ao motoboy
no réu”.
Quanto ao dano moral, não prosperam as alegações
da recorrente. Isso porque: a uma, inexistindo comprovação do dano, não há
sofrimento experimentado como resultado do suposto extravio da bolsa; a duas,
os diálogos eletrônicos, per se, estabelecidos entre as partes não configuram
dano psicológico passível de indenização.
Por fim, em razão da sucumbência em sede recursal,
majoro os honorários advocatícios para 15%, com fundamento no art. 85, §11o do
CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009546-92.2018.8.26.0564 -Voto no
6

3. Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Desembargador Relator